Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-64.2020.8.14.0083
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001081-64.2020.8.14.0083

EMBARGANTE: MATHEUS DOS SANTOS VEIGA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS
. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA REFEITA COM BASE NO CRIME DE ROUBO. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO IMPERIOSA. DECOTE DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. REFORMA DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. OMISSÃO E REFORMATIO
IN PEJUS
. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acolher parcialmente os Embargos de Declaração,
sanando a contradição indicada pelo embargante no Acórdão Num. 16664715, corrigindo o crime parâmetro da dosimetria para furto qualificado (
art. 155, §§1º e 4º, inciso I do CP) e a pena final do recorrente
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, que Matheus Dos Santos Veiga opôs ao v. Acórdão Num. 16664715, proferido por esta 2ª Turma
de Direito Penal
na 33ª Sessão Ordinária datada de 16/10/23, na qual foi conhecida e parcialmente provida a apelação criminal e, ainda, reformada, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente.

Nas razões recursais (Num. 16795888 - Págs. 1 a 10), a defesa aponta contradição pelo equívoco material, no que tange à dosimetria (a qual foi refeita no delito de roubo), pedindo a correção para readequação ao crime correlato (furto qualificado), com reflexo nas demais fases. Requer o decote dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito, alegando que houve omissão na análise do primeiro e reformatio
in pejus
quanto ao último. E, por fim, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para aberto.

Instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer com a conclusão, abaixo transcrita (Num. 17101571 - Págs. 1 a 7):

(...) manifesta-se pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos por MATHEUS DOS SANTOS VEIGA, apenas para retificar a segunda fase da dosimetria.

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

No que tange à correção dos vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do delito, vejo que não merece acolhimento o pedido da defesa, pois o primeiro, pleiteado em apelação, já foi, devidamente, apreciado no v. acórdão, e considerado o fundamento utilizado idôneo, conforme depreende-se da Num. 16163404 - Págs.1 a 6, querendo, por conseguinte, somente rediscutir matéria.

Quanto a segunda circunstância valorada negativamente de ofício (prática do furto durante o repouso noturno), destaco que não houve nenhuma ilegalidade, pois, a afastei da terceira fase conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1087, do STJ e realizei sua transposição para a primeira em consonância, também, com a jurisprudência do STJ. Além disso, não houve
reformatio in pejus
, vez que, inclusive, foi alterada para menor a pena final do ora embargante.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.087 -, firmou entendimento no sentido de que: "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)." (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.) 2.
No caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 816.651/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifei)

Assim, devem permanecer valorados os referidos vetores.

De outro lado, verifico que assiste razão à defesa, no que tange ao equívoco material no crime referência para a dosimetria, vez que o ora embargante foi condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, §§1º e 4º, inciso I do CP) e aquela foi realizada no crime de roubo, carecendo de correção.

Desse modo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 08 anos de reclusão e multa de 10 a 360), porque remanescente 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, pelo reconhecimento de duas causas atenuantes (confissão e menoridade), apliquei o
quantum
de redução em 1/6 por cada uma, respeitado, entretanto, os limites da Súmula nº 231 do STJ. Diante da reforma acima realizada, redimensiono a pena intermediária para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença valoração negativa de duas circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal, haja vista a presença de circunstâncias judiciais negativas. E, no último caso (
sursis
), também, pelo montante final da reprimenda.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 1 ano e 4 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base (maus antecedentes e consequências do crime), fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.

(...)

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

(...)

5. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável (art. 59, do CP) não apenas justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, mas impede a substituição da pena por restritivas de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, inciso III, do CP.

6. In casu, malgrado estabelecida a reprimenda definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), o que torna inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, do CP, uma vez que demonstra não ser a medida socialmente recomendável, nem suficiente à prevenção e repressão do crime.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.

(AgRg no REsp n. 2.087.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 619, do Código de Processo Penal, acolho, parcialmente, os presentes embargos de declaração somente para sanar a contradição apontada pelo embargante no v. Acórdão Num. 16664715, corrigindo o crime parâmetro da dosimetria para furto qualificado (
art. 155, §§1º e 4º, inciso I do CP) e a pena final para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa
, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 09/01/2024